Tribunal: TJDFT
Processo: 0003408-77.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003408-77.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS PINHEIRO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUCAS PINHEIRO LOPES contra a r. sentença que o condenou como incurso nas penas dos art. 129, § 9°, art. 147 e 148, § 1o, I, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006 (ID 35308030). O apelante manifestou o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribunal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, conforme ID 35308056. Remetidos os autos a este tribunal, a defesa do réu foi intimada para apresentação das razões de apelação (ID 35374363), permanecendo em silêncio. Assim, intime-se novamente o patrono para manifestação ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto o advogado que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 19:00:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator